Tribunal: TJES
Processo: 5003870-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003870-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERCY GOMES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003870-59.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA e GERCY GOMES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA e GERCY GOMES DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 15029523. O recurso movido pelo Município de Cariacica no id 15029526 é tempestivo e a fazenda municipal é dispensada do recolhimento de preparo. Já o recurso apresentado por Gercy Gomes de Souza no id 15029529 é também tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça, pedido que DEFIRO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O autor moveu ação pretendendo a condenação do município ao fornecimento de 180 fraldas geriátricas por mês (6 por dia), para manutenção de sua saúde, conforme laudos médicos acostados à inicial.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 64052910, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
GERCY GOMES DE SOUZA
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral
”.

A parte Requerida move Recurso no qual sustenta que deve ser observada a publicação da PORTARIA GM/MS Nº 6.613, DE 13/02/2025. Afirma que, segundo tal portaria, “
as pessoas necessitadas (idosas e/ou enfermas) poderão retirar fraldas descartáveis gratuitamente nas Farmácias Populares
”. Desse modo, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade do município ou, se considerado que a questão se confunde com o mérito, pela reforma da sentença para se julgar a ação improcedente.

Contrarrazões no id 15029528.

Já a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença para que seja determinado o fornecimento de fraldas na quantidade inicialmente indicada (180). Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
Passo à análise do mérito dos recursos
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Recurso do município não indica nenhum desacerto na sentença guerreada, uma vez que

a norma citada prevê a concessão de fraldas e outros insumos gratuitamente a pessoas em tratamento de incontinência urinária, não sendo este o caso do recorrido
. Veja-se a ementa da
Portaria GM/ms Nº 6.613, DE 13 DE fevereiro DE 2025 citada pelo município:

Altera o Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para
estabelecer a gratuidade dos medicamentos do elenco do Programa Farmácia Popular do Brasil para o tratamento de incontinência urinária
e diabetes mellitus associada a doença cardiovascular, extinguindo a modalidade do copagamento do Programa.

Desse modo, considerando que a norma avocada não se aplica ao caso presente e que não foram apresentadas razões que indiquem algum desacerto na sentença combatida, entendo não haver retoques a serem feitos na decisão proferida pelo Juízo de origem.

De outro lado, pretende a parte Requerente em seu recurso a concessão de fraldas na quantidade de 180 ao mês (6 por dia), conforme laudo/receituário médico de id 15029512. Sobre esse ponto, em decisão de id 15029515, que foi ratificada pela sentença, o Juízo de origem assim se manifestou:

Por outro lado, embora conste da exordial o pleito para fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas mensais, cujo(s) laudo(s) foi(ram) colacionado(s) sob o Id. 64029929, não identifico razões, ao menos neste momento de cognição sumária, para atender o requerimento em sua totalidade, devendo prevalecer, portanto, a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude.

Observando o documento colacionado pelo Requerente/Recorrente, observo que o médico receitou o quantitativo de 180 fraldas por mês (6 ao dia), sem justificar porque esse paciente em questão necessitaria de quantitativo maior do que o recomendado pelo art. 31 da Portaria 184/2011 do Ministério da Saúde. Desse modo,
decidiu acertadamente o Juízo sentenciante ao guiar-se pelas normas técnicas pertinentes e pelos posicionamentos das equipes técnicas especializadas (NAT) para casos semelhantes
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo inalterada a sentença vergastada em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC: (i) condeno o Município de Cariacica ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da DPES; (ii) Condeno Gercy Gomes de Souza ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência também fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)